Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-36.2025.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002719-36.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE RAMOS RODRIGUES - CPF: 057.682.991-90 (EMBARGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 055.092.571-64 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JAQUELINE RAMOS RODRIGUES - CPF: 057.682.991-90 (EMBARGANTE), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 055.092.571-64 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS, PRECEDENTE DO STJ E TEMA 1.378. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou as preliminares suscitadas, negou provimento à apelação da autora e deu parcial provimento à apelação da ré para determinar a restituição simples dos valores, com redimensionamento das verbas sucumbenciais.

2. A embargante sustenta omissão no julgado, para fins de prequestionamento, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre os
arts
. 421 do CC, 355, I, 369, 370 e 927 do CPC e 42 do CDC, tampouco sobre o REsp 1.821.182/RS e a determinação de sobrestamento vinculada ao Tema 1.378 do STJ.

II. Questão em discussão

3
. Discute-se: (i) há omissão no acórdão; e (
ii
) os embargos de declaração podem ser acolhidos, apenas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4
. Embargos de declaração servem apenas para corrigir vícios do julgado, não para reexaminar o mérito ou rediscutir matérias já decididas.

5
. O acórdão enfrentou os pontos centrais da controvérsia, afastando a alegação de omissão.

6
. O julgador não precisa analisar isoladamente todos os dispositivos legais, desde que a fundamentação seja suficiente para solucionar a controvérsia.

7
. A embargante apenas manifesta inconformismo com o acórdão e busca rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em embargos de declaração, mesmo para prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados no acórdão embargado.

2. É desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte quando a decisão contém fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 369, 370, 927 e 1.022; CC, art. 421; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 98; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
nº 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; TJMT, ED nº 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2020; TJMT, N.U 1000143-62.2023.8.11.0105, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão de id. 346890892, que rejeitou as preliminares arguidas, negou provimento

à apelação interposta pela autora Jaqueline Ramos Rodrigues, e deu parcial provimento à apelação interposta pela ré, Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos, para determinar a restituição na forma simples, com o redimensionamento das verbas sucumbenciais.

Majorou os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) limitada exclusivamente à verba devida pela apelante (Jaqueline), observando a gratuidade da justiça (id. 346890892).

O embargante se opõe ao acórdão para fins de prequestionamento, sustentando que incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo expresso, os dispositivos legais invocados nem o precedente do STJ no REsp 1.821.182/RS, cuja diretriz afasta a aferição da abusividade dos juros com base exclusiva na taxa média de mercado, exigindo exame das particularidades concretas da contratação.

Alega que o julgado também desconsiderou a ordem de sobrestamento firmada no Tema 1.378 do STJ
.

R
equer o saneamento dessas omissões, com o devido prequestionamento e a submissão do feito à suspensão determinada pela Corte Superior (id. 347981396).

A embargada, em síntese, pugna pela rejeição dos embargos, por inexistir omissão no acórdão, sustentando que a embargante apenas pretende rediscutir o mérito, sendo ainda desnecessário o prequestionamento expresso

(id. 351127874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios buscam
prequestionar
as matérias descritas nos artigos 421 do Código Civil e 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, por suposta ocorrência de omissão.

Nos termos doartigo 1.022 do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgãojulgador.

O acórdão embargado analisou expressamente os dispositivos invocados, em especial a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato de empréstimo pessoal, a restituição simples dos valores e a inexistência de dano moral.

Assim, não se verifica qualquer omissão no exame da matéria controvertida que justifique a oposição dos Embargos de declaração.

Logo, mostra-se suficiente a fundamentação jurídica adotada no acórdão para fins de prequestionamento, porquanto o julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. REGISTRO DA CONVERSA TELEFÔNICA QUE NÃO CONTEM INFORMAÇÕES PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO QUE NÃO DESNATURA A SITUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORNECER PRODUTO DIVERSO DO QUE PRETENDIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação do autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer o vício de consentimento por falha de informação e, ao mesmo tempo, constar nos autos que o consumidor utilizou o cartão, o que, segundo o embargante, afastaria a tese de engano; e (
ii
)
verificar a admissibilidade dos embargos opostos para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir 3.
Não hácontradição no acórdão embargado.
O uso do cartão pelo consumidor não valida negócio jurídico viciado por falha no dever de informação da instituição financeira. A decisão foi clara ao afirmar que, independentemente do uso, a responsabilidade persiste pela entrega de produto diverso do buscado. 4. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito, o que é incabível em embargos de declaração. Inconformismo com o resultado não se confunde com contradição, omissão ou obscuridade.
5. Nos termos da Súmula 98 do STJ, mesmo para prequestionamento, embargos de declaração exigem a presença de vício do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso
. O julgador não precisa se pronunciar sobre todos os dispositivos citados se já há fundamentação suficiente na decisão. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O uso do cartão pelo consumidor é irrelevante para afastar a responsabilidade do banco, pois a falha reside na entrega de produto diverso do solicitado, e não em sua posterior utilização. 2
. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento
, por não se prestarem à rediscussão do mérito da causa.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020; Súmula 98 do STJ. (N.U 1000143-62.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025,
Publicado
no DJE 19/07/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026